Tribunal: STF
Processo: ARE 1332140
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “INTERDITO PROIBITÓRIO – POSSE DECORRENTE DE PACTO DE CONCESSÃO – FINALIDADE DE EFETIVA MORADIA – NÃO CARACTERIZAÇÃO DE OCUPAÇÃO DO UMÓVEL CONCEDIDO PARA O FIM DE RESIDÊNCIA – MOSTRAS DE OCUPAÇÃO PERIÓDICA – NÃO ATENDIMENTO A DISPOSIÇÃO PACTUADA PARA TAL FINALIDADE. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO NEGADO.”
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 6º da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    “[...] não constam cumpridos os requisitos do ‘Termo de Concessão Remunerada de Direito de Uso do Imóvel’, no sentido de não realização da finalidade ali firmada. Em vista do citado pacto, consoante cláusula sexta, item ‘b’, é encargo da concessionária utilizar o imóvel ‘para sua residência e de seus dependentes...’, isto não sendo cumprido viabiliza situação de rescisão. Esta situação fática vem complementada com o item ‘e’: ‘irregularidade nas informações prestadas’.Tais disposições não ensejam mitigação interpretativa, tanto que até por motivo de saúde o afastamento exige demonstração e constatação (parágrafo único).”
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Civil e Constitucional. Prequestionamento. Ausência. Bem público. Ocupação irregular. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), nem da legislação infraconstitucional pertinente. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.186.857/RJ - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 17/6/19).
    No mesmo sentido: RE nº 1.105.323/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 30/11/18 e ARE nº 1.134.918/RN-ED-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. LuizFux, DJe de 26/9/18.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 9 de agosto de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente